Tribunal: STF
Processo: HC 128676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada.